Tribunal: TJES
Processo: 5004514-38.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004514-38.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MONICA DE OLIVEIRA MARTINS e outros (8)

AGRAVADO: RODRIGO GONCALVES DE SOUSA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO. TUTELA DE URGÊNCIA. AFASTAMENTO DE SÓCIO-ADMINISTRADOR. ALEGAÇÃO DE FALTA GRAVE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de exclusão de sócio por falta grave, postergou a análise do pedido de tutela de urgência para momento posterior ao contraditório.

2. Os agravantes pleiteiam o afastamento liminar dos sócios agravados da administração das sociedades empresárias e a suspensão do pagamento de pró-labore ou lucros, sob a alegação de desvio de valores confessado em ata de reunião.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência, inaudita altera pars, para afastar sócios da administração de sociedades empresárias, em caso de fortes indícios de falta grave, reformando-se a decisão que postergou a análise da medida para após o contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) está demonstrada por robusto conjunto probatório, notadamente pela ata de reunião de sócios na qual o agravado teria confessado a realização de retiradas indevidas do caixa das empresas e concordado com seu afastamento da gestão.

5. O perigo de dano (
periculum in mora)
é evidente, pois a permanência dos sócios acusados de falta grave na administração das sociedades representa risco iminente à sua saúde financeira e à continuidade de suas atividades, justificando a concessão da medida antes da oitiva da parte contrária.

6. A postergação da análise da tutela de urgência pelo juízo de origem, embora prudente em tese, mostra-se inadequada diante da gravidade dos fatos e da força dos indícios apresentados, que demandam intervenção imediata para resguardar o patrimônio social e a eficácia do provimento final.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

8. Tese de julgamento:
"1. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente quando há robusta prova pré-constituída de falta grave praticada por sócio-administrador, é cabível o seu afastamento liminar, inaudita altera pars, a fim de resguardar a integridade do patrimônio social e a continuidade da atividade empresarial."

________

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.030; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.142.834/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 11/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por

MÔNICA DE OLIVEIRA MARTINS e outros
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Vitória-ES que, nos autos
da ação de exclusão de sócio por falta grave c/c com devolução de valores desviados
, movida em face de
RODRIGO GONÇALVES DE SOUSA, RAYANI CARVALHO GONÇALVES

postergou a análise do pedido de tutela provisória de urgência para momento posterior ao contraditório.

Em suas razões recursais (id. 12860675), os agravantes sustentam, em síntese, a presença dos requisitos autorizadores para a concessão imediata da tutela de urgência, pleiteando, precipuamente, o afastamento dos agravados da administração das sociedades empresárias que compõem o alegado grupo econômico, bem como a suspensão do pagamento de lucros ou pró-labore em favor destes.

Diante disso, requereram a antecipação da tutela recursal, pugnando, ao final, pela reforma da decisão interlocutória.

Em decisão preambular (id. 13688657), foi deferido o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar o afastamento dos agravados da administração das sociedades e a cessação do pagamento de pró-labore ou lucros.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso id. 15663708.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5004514-38.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MONICA DE OLIVEIRA MARTINS, TALES SOUZA DE MIRANDA, KATIANE RODRIGUES LOURENCO MIRANDA, PERICLES WILKER TAVARES DOURADO, HEID ALVES FREIRES DOURADO, HP COMERCIO DE OCULOS E ACESSORIOS LTDA, TS COMERCIO DE OCULOS E ACESSORIOS LTDA, RR COMERCIO DE OCULOS E ACESSORIOS LTDA, RG COMERCIO DE OCULOS E ACESSORIOS LTDA

AGRAVADO: RODRIGO GONCALVES DE SOUSA, RAYANI CARVALHO GONCALVES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por

MÔNICA DE OLIVEIRA MARTINS e outros
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Vitória-ES que, nos autos
da ação de exclusão de sócio por falta grave c/c com devolução de valores desviados
, movida em face de
RODRIGO GONÇALVES DE SOUSA, RAYANI CARVALHO GONÇALVES

postergou a análise do pedido de tutela provisória de urgência para momento posterior ao contraditório.

Em suas razões recursais (id. 12860675), os agravantes sustentam, em síntese, a presença dos requisitos autorizadores para a concessão imediata da tutela de urgência, pleiteando, precipuamente, o afastamento dos agravados da administração das sociedades empresárias que compõem o alegado grupo econômico, bem como a suspensão do pagamento de lucros ou pró-labore em favor destes.

Diante disso, requereram a antecipação da tutela recursal, pugnando, ao final, pela reforma da decisão interlocutória.

Em decisão preambular (id. 13688657), foi deferido o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar o afastamento dos agravados da administração das sociedades e a cessação do pagamento de pró-labore ou lucros.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso id. 15663708

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de deferimento da tutela de urgência
inaudita altera pars
para afastar os sócios agravados da administração das sociedades, diante da decisão do juízo de origem que optou por postergar sua análise.

A exclusão de sócio por falta grave é medida prevista no ordenamento jurídico, visando a preservação da empresa e sua função social. O artigo 1.030 do Código Civil
1
estabelece que um sócio pode ser excluído judicialmente, mediante iniciativa da maioria dos demais, por falta grave no cumprimento de suas obrigações.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a retirada indevida de valores do caixa da empresa, o desvio de clientela, a concorrência desleal, a malversação do patrimônio social, entre outros atos de gestão temerária ou fraudulenta, pode configurar a falta grave necessária para justificar a exclusão do sócio. A apuração de tais condutas, mesmo em sede de cognição sumária, para fins de tutela de urgência, deve se apoiar em elementos probatórios que confiram verossimilhança às alegações. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SOCIEDADE LIMITADA. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. POLO ATIVO. SOCIEDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. AFFECTIO SOCIETATIS. QUEBRA. INSUFICIÊNCIA. EXCLUSÃO. SÓCIO. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. PREVISÃO. CONTRATO SOCIAL. LEI. VIOLAÇÃO. FALTA GRAVE. CONFIGURAÇÃO. EXCLUSÃO DE SÓCIO. CABIMENTO. INTERVENÇÃO MÍNIMA. PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SUPLETIVIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA Nº 284/STF. INCIDÊNCIA. 1. O art. 600, V, do Código de Processo Civil expressamente reconhece a legitimidade da sociedade para a propositura da ação de dissolução parcial, sanando discussão que existia na doutrina e na jurisprudência se a legitimação seria da sociedade ou dos demais sócios. Portanto, não configurada a hipótese de litisconsórcio ativo unitário necessário entre a sociedade recorrida e a sócia que não integrou o polo ativo da demanda. 2. A quebra da "affectio societatis" não constitui causa eficiente ao rompimento do vínculo societário, sendo necessária a demonstração da prática de falta grave para a exclusão de sócio. Precedentes. 3. A noção de falta grave, embora consista em conceito jurídico indeterminado, está configurada na conduta de sócio que viola a integridade patrimonial da sociedade, concretizando descumprimento dos deveres de sócio, em evidente violação do contrato social e da lei. 4. A retirada de valores do caixa da sociedade, em contrariedade ao deliberado em reunião de sócios, configura falta grave, apta a justificar a exclusão de sócio. 5. A intervenção mínima do Poder Judiciário em disputas societárias significa o reconhecimento de que a regulação da matéria societária se dá a partir do princípio da supletividade, tal como disposto no art. 3º, VIII, da Lei nº 13.874/2019 – Lei da Liberdade Econômica. Da análise da natureza cogente ou dispositiva das regras societárias de regência e dos interesses tutelados deverá o julgador extrair a possibilidade de as partes estabelecerem em comum acordo como se dará a administração e a execução do objeto social, o que não autorizava, em qualquer hipótese, a conduta dos recorrentes. 6. A exposição de razões dissociadas do que foi decidido no acórdão recorrido revela deficiência na fundamentação do recurso e impede a exata compreensão da controvérsia a ser dirimida. Incidência, por analogia, da Súmula nº 284/STF. 7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 2.142.834/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 18/6/2024.)

No caso concreto, os agravantes apresentaram robusto conjunto probatório que confere elevada plausibilidade às suas alegações. Destaca-se a ata de assembleia/reunião entre sócios (id. 13265339), na qual consta expressamente que o agravado Rodrigo Gonçalves de Sousa, representando a si próprio, sua esposa (agravada) e seu filho, teria confirmado e reconhecido retiradas expressivas de valores sem o consentimento dos demais sócios. Ademais, teria concordado com seu afastamento da administração das sociedades, com efeitos imediatos a partir da data da referida ata. Veja-se trecho:

[...] Informados dos levantamentos realizados e das informações colhidas, os sócios RODRIGO GONÇALVES DE SOUSA, RAYANI CARVALHO GONÇALVES através de seu procurador RODRIGO GONÇALVES DE SOUSA, e LUCCA CARVALHO GONÇALVES, através de seu PAI/REPRESENTANTE RODRIGO GONÇALVES DE SOUSA, confirmaram e reconheceram que haviam feito diversas retiradas de valores expressivos e consideráveis em seu favor, e que não tinham óbice acerca do seus afastamentos, e concordaram ainda, que os afastamentos seriam sem retiradas de lucros ou pró-labore. [...]

Tal confissão, formalizada em ata, constitui forte indício da probabilidade do direito dos agravantes. Assim, até que se prove o contrário no curso da instrução processual, tal confissão formalizada prevalece sobre a negativa agora apresentada em contrarrazões, especialmente quando corroborada por documentos contábeis e extratos bancários (ids. 13265343, 13265344, 13265345) que, segundo os recorrentes, evidenciam os desvios de valores para contas pessoais dos agravados e para empresas estranhas ao grupo. A gravidade dos fatos motivou, inclusive, o registro de um boletim de ocorrência para apuração de eventuais condutas criminosas (id. 13265340).

O
periculum in mora
também se evidencia. A permanência dos agravados na administração, especialmente do sócio que detinha o controle financeiro e teria confessado as irregularidades, representa risco concreto e iminente à saúde financeira e operacional das empresas.

Assim, embora a decisão originária tenha se pautado pela prudência ao postergar a análise, tal postura não se revela a mais adequada diante da gravidade dos fatos narrados e da contundência da prova documental, que impõem a adoção imediata de medidas para impedir a perpetuação ou o agravamento dos danos.

Portanto, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. decisão agravada e, por conseguinte, confirmar a tutela recursal anteriormente deferida (id. 13688657).

É como voto.

1
Art. 1.030 do CC. Ressalvado o disposto no art. 1.004 e seu parágrafo único, pode o sócio ser excluído judicialmente, mediante iniciativa da maioria dos demais sócios, por falta grave no cumprimento de suas obrigações, ou, ainda, por incapacidade superveniente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)